Tribunal: TJDFT
Processo: 0003450-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003450-89.2018.8.07.0020 APELANTE: JOAO VITOR XAVIER SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimado pessoalmente (ID 65813506, p. 9), o réu informou que continua sendo defendido pelo Dr. Ygor Lázaro. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se novamente o advogado constituído pelo réu para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.